Tribunal: TJBA
Processo: 8095502-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095502-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: INSTALTECNICA SERVICOS TECNICOS EIRELI Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadequação da via eleita. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Banco J. Safra S.A. em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de citação válida do réu. 2. O Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, afirmando que teria promovido regularmente o andamento do feito e que o acórdão teria aplicado dispositivo incorreto do Código de Processo Civil ao manter a extinção do processo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a sentença de extinção do processo por ausência de citação, sem prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, IV, do CPC. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 5. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas na apelação, concluindo pela inexistência de nulidade na extinção do processo, tendo em vista que a ausência de citação configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipótese que dispensa prévia intimação do autor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A pretensão do Embargante revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. 7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no mesmo sentido, assentando que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 1.022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivo expostos no voto do Relator.